Tribunal: TJMT
Processo: 1017470-81.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017470-81.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ANTONIO DANTAS DE ARAUJO - CPF: 037.994.028-02 (APELANTE), V. B. VENDRAMIN EIRELI - EPP - CNPJ: 09.626.030/0001-82 (APELADO), RAPHAEL FERNANDES FABRINI - CPF: 693.457.831-72 (ADVOGADO), MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA - CPF: 019.668.971-62 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1017470-81.2024.8.11.0041

APELANTE: ANTÔNIO DANTAS DE ARAUJO

APELADO: V. B. VENDRAMIN EIRELI - EPP

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE EXIGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de embargos à execução ajuizados em face de V. B. VENDRAMIN EIRELI – EPP, julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade de instrumento de confissão de dívida no valor de R$ 100.000,00, condenando o embargante ao pagamento de custas e honorários, sendo suscitada preliminar de cerceamento de defesa, alegado vício de consentimento por coação moral e pleiteada a redistribuição do ônus da prova e a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se o apelante faz jus à gratuidade da justiça; (iii) determinar se a confissão de dívida é inválida por vício de consentimento decorrente de coação moral e se cabe a redistribuição do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada para especificar provas, permanece inerte e requer o prosseguimento do feito, legitimando o julgamento antecipado nos termos do art. 355, I, do CPC.

A assistência pela Defensoria Pública enseja a concessão da justiça gratuita, diante da presunção de hipossuficiência, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF.

A confissão de dívida constitui título executivo extrajudicial com presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade, afastável apenas mediante prova robusta de vício de consentimento.

A coação moral exige prova concreta de ameaça séria e determinante da vontade, não sendo suficiente alegação genérica desacompanhada de elementos probatórios.

A ausência de produção de prova pelo embargante impede o reconhecimento do vício alegado e a desconstituição do título.

A distribuição dinâmica do ônus da prova é medida excepcional, devendo ser arguida na fase instrutória, sendo incabível sua invocação apenas em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte, intimada a especificar provas, permanece inerte e concorda com o prosseguimento do feito.

A assistência pela Defensoria Pública autoriza a concessão da gratuidade da justiça por presunção de hipossuficiência.

A invalidação de confissão de dívida por coação moral exige prova concreta e robusta da ameaça determinante da vontade.

A distribuição dinâmica do ônus da prova não pode ser invocada em grau recursal para suprir a inércia probatória da parte.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 355, I, 373, §1º, e 784, III; CC, arts. 151 e 171, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AC nº 1004958-74.2021.8.11.0040, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 09.08.2023; TJ-RS, Apelação Cível nº 5018741-48.2017.8.21.0001, Rel. Des. Roberto Sbravati, j. 26.06.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1017470-81.2024.8.11.0041

APELANTE: ANTÔNIO DANTAS DE ARAUJO

APELADO: V. B. VENDRAMIN EIRELI - EPP

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANTÔNIO DANTAS DE ARAUJO

patrocinado pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

contra a sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da
Ação de Embargos à Execução,
ajuizada em face de
V. B. VENDRAMIN EIRELI - EPP,
que JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial, além de condenar o embargante ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, suscita, em sede preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo de origem procedeu ao julgamento antecipado da lide, em controvérsia que demandaria dilação probatória, especialmente quanto à alegação de coação moral, cuja verificação dependeria da produção de prova oral.

No mérito, sustenta a existência de vício de consentimento, consistente em coação moral, afirmando que a assinatura do instrumento de confissão de dívida ocorreu em ambiente de intensa pressão psicológica, o que comprometeria a validade do negócio jurídico, nos termos dos arts. 151 e 171, inciso II, do Código Civil.

Aduz, ainda, a necessidade de aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, §1º, do CPC), diante das peculiaridades do caso concreto e da alegada dificuldade de produção probatória por parte do apelante.

Defende, por fim, que a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial é relativa, sendo possível o controle da validade do negócio jurídico subjacente em sede de embargos à execução.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar, com a cassação da sentença por cerceamento de defesa e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória; subsidiariamente, a reforma da sentença para declarar a nulidade da confissão de dívida e a inexigibilidade da obrigação; a manutenção dos benefícios da justiça gratuita; e, por fim, a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Em contrarrazões (id. 354833366), a parte autora defende a manutenção da sentença e o desprovimento recursal.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Colenda câmara:

O Apelante suscita, em sede preliminar, a nulidade da sentença por alegado cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo de origem teria julgado antecipadamente a lide sem oportunizar a devida instrução probatória, especialmente quanto à alegação de coação moral na assinatura do instrumento de confissão de dívida.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Isso porque, consoante se depreende dos autos, a parte embargante/apelante foi regularmente intimada, na fase de saneamento do feito, para especificar as provas que pretendia produzir, momento processual oportuno para delimitação da instrução probatória.

Todavia, quedou-se inerte, deixando de indicar quaisquer meios de prova aptos a demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

Não bastasse isso, em manifestação posterior, o próprio Apelante requereu o regular prosseguimento do feito, sem qualquer ressalva quanto à necessidade de dilação probatória, circunstância que evidencia inequívoca concordância com o estado em que se encontrava o processo, apto ao julgamento.

Vale ressaltar que não se está diante de hipótese em que o magistrado tenha indeferido a produção de provas regularmente requeridas, mas sim de situação em que a própria parte deixou de postular a produção probatória quando instada a fazê-lo. Nesses casos, a jurisprudência é firme no sentido de que não há falar em cerceamento de defesa.

Ademais, o julgamento antecipado da lide encontra amparo no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo plenamente admissível quando a matéria controvertida puder ser dirimida com base nos elementos já constantes dos autos, especialmente quando inexistente requerimento de produção de outras provas.

No caso em exame, a ausência de iniciativa probatória por parte do Apelante, aliada ao pedido expresso de prosseguimento do feito, autorizou o Juízo de origem a proferir julgamento antecipado, sem que disso decorra qualquer nulidade.

Sendo assim,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
ANTÔNIO DANTAS DE ARAUJO
em face da sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
que, nos autos dos embargos à execução opostos em desfavor de
V. B. VENDRAMIN EIRELI – EPP
, julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade do instrumento particular de confissão de dívida firmado entre as partes, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e afastando a alegação de vício de consentimento por coação, bem como a preliminar de inépcia da inicial executiva.

Pois bem.

Antes de adentrar no mérito, passo a análise do pedido de assistência judiciária.

No caso em exame, se tratando de parte assistida pela Defensoria Pública, a concessão da gratuidade da justiça encontra amparo constitucional no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, sendo suficiente, em regra, a presunção de hipossuficiência econômica.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO C.C DEVOLUÇÃO DE VALORES – PRELIMINARES – IMPUGNAÇÃO JUSTIÇA GRATUITA – PARTES ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA – SENTENÇA ULTRA PETITA - CERCEAMENTO DEFESA – INOCORRENCIA - MÉRITO – CONSÓRICO DE IMÓVEL - PROPAGANDA ENGANOSA – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – CLAUSULA EXPRESSA – INEXISTÊNCIA DE GARANTIA- RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS – ENCERRAMENTO DO CONSÓRCIO – RETENÇÃO TAXAS – SEGURO, ADMINISTRAÇAO – POSSIBILIDADE – CLAUSULA PENAL – NÃO INCIDÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A hipossuficiência econômica da parte assistida pela Defensoria Pública é presumida, fazendo, portanto, jus ao beneficio da gratuidade da justiça.
Em se tratando de contrato submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor, não ha que se falar em julgamento ultra petita quanto à existência de cláusula contratual abusiva, ou eventual vicio aparente, vez que pode ser reconhecido e declarado ex oficio, nos termos do art. 51 do CDC. Segundo a Lei n. 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, a hipótese de contemplação dá-se apenas por sorteio ou lance (§ 1º do art. 22). Essa regra visa preservar a higidez financeira do Grupo e é de conhecimento de qualquer homem médio. Constando do contrato de consórcio advertência expressa em destaque acerca da impossibilidade de serem contratadas cotas contempladas, não evidenciada a existência de propaganda enganosa. Em caso de desistência, o consorciado tem o direito de reaver os valores das prestações pagas, em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano (Tema 312 do STJ), podendo a administradora descontar a taxa de administração, seguro. A cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo. Nos termos do art. 86, do NCPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Sentença reformada em parte. Apelo parcialmente provido.
(TJ-MT - AC: 10049587420218110040, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2023)

Assim sendo,
CONCEDO à
parte apelante os benefícios da justiça gratuita
.

Superadas tais questões, passo ao exame do mérito recursal.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da validade do instrumento particular de confissão de dívida firmado entre as partes, notadamente diante da alegação de vício de consentimento por coação moral, bem como da pretensão de redistribuição do ônus da prova e de reabertura da instrução processual.

De início, cumpre consignar que o instrumento de confissão de dívida constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, inciso III, do CPC, sendo dotado de presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade. Referida presunção, embora não absoluta, somente pode ser afastada mediante prova robusta e convincente acerca da existência de vício na formação da vontade,
o que não se verifica na hipótese em exame.

No caso concreto, o apelante sustenta que a assinatura do referido instrumento teria ocorrido sob coação moral, em contexto de pressão psicológica exercida pela parte apelada.

Todavia, tais alegações não se encontram amparadas por qualquer elemento probatório idôneo, permanecendo no campo meramente assertivo.

Com efeito, a caracterização da coação, nos termos dos arts. 151 e 171, inciso II, do CC, exige demonstração concreta de ameaça séria, atual e determinante para a manifestação de vontade, apta a incutir temor fundado de dano iminente e considerável, o que não restou evidenciado nos autos. A simples alegação de desconforto ou pressão subjetiva não se presta, por si só, a infirmar a validade do negócio jurídico regularmente formalizado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. [...]
ALEGAÇÃO DE COAÇÃO DO EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA DO ALEGADO. ÔNUS DE PROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO EMBARGANTE NÃO ATENDIDO. APELO DESPROVIDO.
” (TJ-RS - Apelação Cível nº 50187414820178210001, 14ª Câmara Cível, Rel. Des. Roberto Sbravati, j. 26/06/2025)”

Outrossim, como já destacado na análise da preliminar, verifica-se que o próprio apelante, embora regularmente intimado para especificar as provas que pretendia produzir, se manteve inerte, deixando de requerer a produção de prova testemunhal ou qualquer outro meio apto a demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, vindo, inclusive, a postular o regular prosseguimento do feito.

Logo, a ausência de prova mínima evidencia a fragilidade da tese recursal, sendo inadmissível que a parte, após renunciar à produção probatória no momento oportuno, pretenda, em grau recursal, desconstituir título executivo válido com alegações desprovidas de comprovação.

No mesmo sentido, não merece acolhimento a tese de aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova. Isso porque a redistribuição prevista no art. 373, §1º, do CPC possui caráter excepcional e deve ser determinada no curso da instrução processual, quando evidenciada a impossibilidade ou excessiva dificuldade de uma das partes em produzir a prova, o que não restou demonstrado.

Ao revés, verifico que o apelante dispunha de plenas condições de produzir prova acerca da alegada coação, especialmente por meio de prova testemunhal, a qual não foi sequer requerida, evidenciando-se que a invocação da teoria dinâmica do ônus da prova, apenas em sede recursal, constitui tentativa de suprir a própria inércia processual.

De igual modo, não há falar em nulidade da sentença para reabertura da instrução, porquanto inexistente qualquer vício procedimental, sendo inadmissível a utilização do recurso como meio de reabrir fase processual já superada.

Diante desse contexto, o édito sentencial apreciou adequadamente a controvérsia, aplicando corretamente a lei e valorando de forma coerente as provas, não havendo motivo para sua reforma.

De modo que, ausente prova capaz de afastar a validade do título executivo, impõe-se a manutenção da improcedência dos embargos à execução.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo apenas para deferir ao apelante os benefícios da justiça gratuita.

Majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026